Tribunal: TJES
Processo: 5012410-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012410-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS). CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIMITES. NULIDADE DA CDA POR VÍCIOS FORMAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal nº. A agravante sustenta a nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais, como data do fato gerador, fundamentação legal específica, correlação entre siglas e natureza do tributo e referência a processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão ao REFIS, com cláusula de confissão irrevogável e irretratável da dívida, impede a discussão judicial da obrigação tributária; (ii) verificar se a CDA impugnada apresenta vícios formais que inviabilizam sua validade como título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão a programa de parcelamento implica confissão da dívida, mas não afasta a possibilidade de questionamento judicial quanto a aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 375.

A CDA deve observar os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da LEF, sob pena de nulidade.

A ausência de data do fato gerador, de fundamentação legal específica, da correlação entre siglas e tributos e do número de processo administrativo configura vício grave que compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses em que a matéria é cognoscível de ofício e não demanda dilação probatória, como na nulidade de CDA por vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adesão ao REFIS não impede o questionamento judicial da obrigação tributária quanto a seus aspectos jurídicos.

A confissão de dívida no parcelamento pode ser revista quando há vício que acarrete a nulidade do ato jurídico.

A ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF acarreta a nulidade da CDA e impede a execução fiscal.

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguir a nulidade da CDA quando a análise prescinde de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 202; CPC/2015, arts. 485, IV, 487, III, “c”; LEF, arts. 2º, § 5º, e 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 13.10.2010 (Tema 375); STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.08.2009; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 22.04.2009 (repetitivo, Súmula 393); TJES, AI nº 5016598-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.03.2025; TJES, AI nº 5009238-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012410-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Expresso Aracruz LTDA em razão da Decisão proferida no ID 38187203, integrada por aquela de ID 46832263, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade
oposta e determinou o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal nº 5000430-20.2018.8.08.0006 ajuizada pelo Município de Aracruz, ao fundamento de que inexiste “
desconformidade no título executivo com o dispositivo legal
[art. 202 do CTN]
, e além disso, eventual análise mais complexa acerca do título depende da produção de provas que não são cabíveis por esse meio de defesa, devendo, caso queira, a parte executada impugnar a cobrança em via autônoma
”.

Antes de analisar o recurso, contudo, imperioso se faz averiguar o noticiado nas Contrarrazões de ID 11101917.

De acordo com o Município, “
A própria Agravante junta nos autos originários sua adesão ao REFIS, o que certamente implica a expressa renúncia a defesa ou recurso administrativo ou judicial quanto ao valor e procedência da dívida confessada
”, haja vista o disposto no art. 6º da Lei Municipal 4.563/2022, que instituiu o Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos do Município de Aracruz - REFIS ARACRUZ 2023, in verbis:

Art. 6º A adesão ao "REFIS ARACRUZ 2023" importará:

I - no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos dele constantes;

II - na imediata desistência e arquivamento de eventuais processos administrativos em que haja discussão do débito;

III - na obrigatoriedade do aderente em peticionar nos processos judiciais que tenha ajuizado em face do município, renunciando o direito em que se funda a ação, nos termos da alínea "c" do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015);

IV - na aceitação plena das condições estabelecidas neste Programa;

V - na admissão do direito da Fazenda Pública apurar, a qualquer época, a existência de outras importâncias devidas, e não inclusas no parcelamento a ser firmado; e

VI - na atualização das parcelas, de acordo com a legislação municipal vigente.

Defende, assim, que “
quanto aos débitos da CDA contidos nos parcelamentos que aderiu a ora Agravada, não se mostra possível a discussão acerca da sua regularidade, bem como se mostra infundado pedido de restituição dos valores eventualmente pagos”.

Em que pese a previsão em Lei Municipal de que a adesão ao programa importa no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos, tal disposição vai de encontro ao que restou pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 375, em que firmou a tese jurídica segundo a qual:

“
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).” (REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011)
Sem grifos no original

Ao proferir seu voto, o Relator originário, E. Ministro Luiz Fux, consignou:

“Com efeito, a
confissão de dívida
pelo contribuinte é condição imprescindível para fins de obtenção do parcelamento de débitos tributários, tendo
força vinculante
em relação à
situação de fato
sobre a qual incide a norma tributária, por isso que somente admite-se sua invalidação quando presente defeito causador de nulidade do ato jurídico.

Ao revés, é possível o questionamento judicial no tocante à relação jurídico-tributária, como, por exemplo, a legitimidade da norma instituidora do tributo. Isso porque a obrigação tributária exsurge da imponibilidade da norma jurídico-tributária, vale dizer, não tem natureza contratual, mas
ex lege
.”

Desde então, já se mostrava incontroversa a possibilidade de discussão do débito tributário quanto aos aspectos jurídicos mesmo após a confissão de dívida, entendendo o Relator originário, contudo, que o pleito de revisão judicial, na hipótese, não se estendia à matéria eminentemente fática, o que culminou na instauração da divergência pelo E. Ministro Mauro Campbell Marques, posteriormente designado Relator para redigir o acórdão, o qual estendeu tal posicionamento “
no sentido de que a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando presente defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)
”.

Na mesma toada, jurisprudência hodierna, inclusive deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N . 284/STF. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. DISCUSSÃO JUDICIAL . POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AOS ASPECTOS JURÍDICOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015, embora o Recurso Especial esteja sujeito ao estatuo processual civil de 1973.II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal .III - A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos aspectos jurídicos.Entretanto, no caso como o dos autos, em que o Recorrente questiona aspectos fáticos do crédito tributário parcelado, a orientação deste Superior Tribunal é pelo não cabimento. Precedentes.IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2049012 DF 2022/0326985-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ADESÃO AO REFIS E DISCUSSÃO JUDICIAL . POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos pelo Município, alegando omissão quanto à adesão ao REFIS e impossibilidade de discussão judicial e contradição na decisão que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e determinou a extinção da execução fiscal e a própria extinção da dívida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à adesão ao REFIS pelo recorrido, com implicações de confissão de dívida que impossibilitaria a discussão judicial; (ii) identificar se há contradição entre a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal, com extinção da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR Para o cabimento dos embargos de declaração, é necessário identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art . 1.023 do CPC. No caso em exame, as alegações do embargante não configuram nenhuma dessas hipóteses. Não há omissão quanto à adesão ao REFIS, pois o vício da CDA está relacionado à ausência de fundamentação legal da execução, conforme o Tema 375 do STJ . A confissão de dívida no âmbito do REFIS não inibe o questionamento judicial de vícios jurídicos na obrigação tributária. Não se verifica contradição, pois a contradição relevante para embargos de declaração é a contradição interna da decisão, o que não ocorre no presente caso. A nulidade da CDA impede a execução fiscal, e sem título hábil, não há como prosseguir com a demanda executiva. A impossibilidade de emenda da CDA está fundamentada em recurso repetitivo do STJ (REsp 1 .045.472/BA). O recurso busca, na realidade, a rediscussão do mérito já analisado e decidido, o que não é permitido pela via dos embargos de declaração. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A adesão ao REFIS não convalida a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem fundamentação legal, permitindo o questionamento judicial da obrigação tributária em seus aspectos jurídicos. A contradição que permite embargos de declaração é a contradição interna na decisão, não a divergência com fundamentos externos ou inconformismo da parte. A nulidade da CDA, sem possibilidade de emenda, impede o prosseguimento da execução fiscal, conforme recurso repetitivo do STJ . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.023. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1133027/SP, Rel . Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j . 13.10.2010. STJ, REsp 1 .045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j . 12.08.2009. (TJ-ES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50092382220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (REFIS-DF 2020) . DÍVIDA. CONFISSÃO. AÇÃO. RENÚNCIA .

1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil . 2. A Lei Complementar Distrital n. 976/2020 homologou o Convênio n. 155/2019 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020) . A adesão ao programa de parcelamento é condicionada à renúncia, nas esferas administrativas e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso do débito a ser quitado e constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal. 3. A adesão ao programa de parcelamento é uma opção administrativa oferecida ao contribuinte e representa significativos descontos no débito principal, nos juros e nas multas. A exigência legal de confissão de dívida e renúncia a qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado não constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art . 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal. 4. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos . Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude) (Tema Repetitivo n . 375 do Superior Tribunal de Justiça). 5. A confissão do débito tributário pelo contribuinte manifestada quando voluntariamente adere ao programa parcelamento não pode ser revista judicialmente quanto aos seus aspectos fáticos, a não ser que se trate de defeito causador de nulidade do ato jurídico de adesão, como erro, dolo, simulação ou fraude. 6 . Apelação desprovida. (TJ-DF 07025486220228070018 1634856, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/11/2022)

TRIBUTÁRIO.
Ação ordinária. Recálculo de débitos incluídos em PEP. 1 . Desproporcionalidade da declaração de rompimento do parcelamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Parcelamento que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos do ajuste . Tema nº 375 do STJ. Exclusão dos juros de mora aplicados na consolidação do débito, naquilo em que excedem o decidido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8 .26.0000. 3. Encargos Financeiros . Limitação à Taxa Selic. Impossibilidade. Acréscimos com natureza distinta de juros de mora, não incidindo sobre o débito parcelado, mas sim sobre o valor parcelado, como contrapartida, segundo a modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor. Precedentes . 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10632578520218260053 SP 1063257-85.2021 .8.26.0053, Relator.: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 07/11/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2022)

Considerando que as alegações expostas no recurso de ID 9577508 se inserem dentre aquelas que viabilizam a discussão do débito tributário mesmo após a adesão ao REFIS e, por conseguinte, às cláusulas atinentes à confissão irrevogável e irretratável, passo a analisá-lo.

Sustenta a Agravante que a CDA nº 519/2017 é nula, haja vista a existência de vícios que impedem a defesa do contribuinte como a ausência da data do fato gerador para aferição de juros, de correlação clara entre as siglas de origem dos tributos e sua natureza, de fundamentação legal específica para alguns créditos e a inexistência de referência a processo administrativo.

Afirma ainda que tais vícios são evidentes na própria CDA, dispensando dilação probatória a respeito, o que legitima o manejo da exceção de pré-executividade.

Mister, pois, trazer à baila o disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

De fato, a ausência dos elementos indicados nas razões recursais impede que a parte executada exerça plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que tais dados são essenciais à compreensão da origem e da natureza da dívida, permitindo ao devedor tanto verificar a conformidade da cobrança quanto impugnar o lançamento e os cálculos realizados pelo Fisco, caso necessário.

A ausência da data do fato gerador impede o contribuinte de verificar os prazos decadencial e prescricional, bem como de conferir os cálculos de juros e correção monetária, havendo inobservância ao art. 202, II e III do Código Tributário Nacional e ao art. 2º, § 5º, inciso II, da Lei nº 6.830/85 enquanto a falta de indicação do fundamento legal específico da taxa de transporte público inviabiliza a verificação da adequada cobrança do crédito, alíquota aplicável e valor exigido (art. 202, III, CTN e art. 2º, § 5º, III, da LEF). Nesse passo, a omissão quanto ao número do processo administrativo ou ao auto de infração impede que se localize a origem da dívida e a verificação da regularidade do lançamento ( art. 202, inciso V, do Código Tributário Nacional e ao art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei de Execuções Fiscais.

Vale dizer que em situações análogas, relativas às CDAs envolvendo as mesmas partes do presente litígio, a jurisprudência deste Sodalício tem identificado os mesmos vícios. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NULIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A decisão agravada padece de ausência de fundamentação, pois não analisa de maneira específica os vícios apontados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo agravante, limitando-se a uma justificativa genérica que não permite aferir o atendimento aos requisitos legais, o que enseja sua nulidade.
2.
Nos termos do artigo 1.013, § 3º, IV, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
3.
A CDA em exame apresenta vícios que a tornam nula, tais como a ausência da data do fato gerador, o número do processo administrativo e a origem do débito, em violação aos artigos 202 do Código Tributário Nacional e ao artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais. Como já decidido por este e. TJES, estas omissões inviabilizam o controle administrativo e judicial, além de violarem os direitos do contribuinte.
4.
Recurso conhecido e provido.(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5016598-08.2024.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , 1ª Câmara Cível, Data: 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VÍCIO FORMAL NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sobre o cabimento da exceção de pré-executividade, O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão da legitimidade passiva do executado (matéria cognoscível de ofício), sobretudo quando juntado o processo tributário administrativo (desnecessidade de dilação probatória).
2.
Após fixado tal precedente, o STJ firmou tal entendimento através da Súmula nº 393, cujo comando determina que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).
3.
Dessa forma, perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal quando se pretende a discussão sobre nulidade de CDA, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais. Acerca dos requisitos do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e reproduzidos na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), no artigo art. 2º, § 5º. Assim, a mera omissão ou erro em relação a algum requisito importa em nulidade da CDA.
4.
No caso concreto, analisando a CDA nº 26/2020 que acompanha a execução fiscal, não há vícios alegados pela recorrente à míngua da ausência de fundamentação legal em relação a TAXA de TRANSPORTE PÚBLICO, o que impossibilita aferir qual artigo de lei está sendo violado pelo contribuinte, que impusesse o tributo no valor de R$ 39.108,63, mais correção (R$ 4.500,70), multa (R$ 13.082,80) e juros (R$ 13.057,81).
5.
Na realidade, fazendo uma correlação entre o quadro de demonstrativos de débito com a natureza do tributo oriundo do fato gerador, constante na CDA na parte inferior, gera dúvida mais que razoável, posto que, por exemplo, não consta a sigla TTP (Taxa de Transporte Público) no quadro de demonstrativo de débito, mas, mesmo assim, está sendo cobrada.
6.
Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50092382220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 02/10/2024)

Assim, tem-se que os vícios apontados não se configuram como meras irregularidades formais, mas omissões de elementos essenciais que maculam a certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, tornando-a nula e impedindo o pleno exercício do direito de defesa do executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Decisão recorrida a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta por Expresso Aracruz LTDA e, por conseguinte, declarar a nulidade da CDA 519/2017, extinguindo a Execução Fiscal nº 5000430-20.2018.8.08.0006, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.

Via de consequência, condeno o Município de Aracruz a ressarcir o valor das custas processuais adiantadas pela Excipiente/Agravante, se houver, a teor do que dispõe o art. 39, parágrafo único, da LEF, bem como no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Diploma Processual, sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Eminente Relator.